Tribunal: TJDFT
Processo: 0710007-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora a parte agravante tenha alegado a previsão contratual para cobrança para o período após o pedido de rescisão, como bem destacado pelo Juízo, “do contrato anexado não consta a cláusula referida na recusa da operadora de saúde”.
2. Não obstante ser possível tal cobrança, é certo que, do que se tem nos autos, não é possível verificar a regularidade da cobrança das mensalidades alegada pela agravante.
3. E disto decorre que admitir a continuidade da cobrança e as consequências respectivas (negativação do nome da agravada pelo inadimplemento) sem antes definir a regularidade das mensalidades pode impor inevitável prejuízo à parte agravada. E isto, por cautela, recomenda a suspensão da cobrança, até porque nenhum prejuízo se verifica à parte agravante, que, caso comprove sua tese que legitima a cobrança, poderá exigir os débitos com os encargos do inadimplemento.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.